Tribunal: TJPA
Processo: 0801051-03.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801051-03.2021.8.14.0037

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS, ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2°, INCISO II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ROUBO MAJORADO. CORRÉUS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE QUE CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 TJPA. PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE. CRITÉRIO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA PARA AMBOS OS RÉUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO
EX VI
DO ART. 33, §1º, B, CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 30, I “A” DO RI. TJE-PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.

I- Consta na denúncia que os apelantes, agiram com liame subjetivo após prévio acordo, subtraindo, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, diversos bens móveis de propriedade da vítima;

II- A autoria está amplamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, inclusive dos policiais militares. A prova da materialidade também resta caracterizada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto, onde consta a arma de fogo. Ademais, os réus confessaram espontaneamente o crime em sede judicial.

III- Nota-se que a caracterização descrita para o tipo penal está configurada, posto que mediante prévio ajuste de condutas e em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, diversos bens móveis de propriedade da vítima.

IV- Adequada, portanto, a descrição típica se a prova colhida nos autos viabiliza certeza da autoria e da materialidade delitiva, sendo a
res furtiva
encontrada na posse dos réus, bem como a arma do crime. Ademais, é possível a caracterização do delito pela simples inversão da posse pela teoria da “
Amotio
” adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582 do STJ).

V- Rejeita-se os pedidos de desclassificação formulados para manter a condenação nos exatos termos descritos na sentença.

VI- No que tange a dosimetria, o
quantum
da pena mostra-se exacerbado. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, passa-se a adequação.

VII- O juízo sentenciante, aplicou, para ambos os réus, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis quais sejam a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o que afastaria a pena-base do mínimo legal. Súmula 23 TJPA.

VIII- Segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, partindo-se do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para o tipo penal, adota-se a fração de 1/6 para exasperar a pena mínima em cada circunstância judicial, no caso o incremento em 8 meses por cada uma delas. Assim, a pena-base, nesse estágio, deve ser alterada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, acrescentada de 13 (treze) dias-multa.

IX- Por ocasião da segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, previstas no art. 65 do Código Penal, e, utilizando-se a fração de 1/6 para cada uma delas, adequa-se a reprimenda provisória em 4 (quatro) anos e 9 (nove) dias-multa.

X- Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso empregou uma causa de aumento devido ao uso de arma de fogo, permitindo a exasperação de até 2/3. Sendo assim, aumenta-se a sanção em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, fixando a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, acrescentados de 15 (quinze) dias-multa.

XI- Sobre o direito de recorrer em liberdade, não obstante uma garantia constitucional, não é absoluto. No caso em tela, verifica-se que a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e gravidade do delito em concreto.

XII- Verifica-se a necessidade da manutenção dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Ademais, a via eleita seria inadequada, pedagogia do art. 30, I, “a” do RI. TJE-PA.

XIII- Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a pena-base, readequando a pena definitiva. Na espécie, seguem os réus condenados às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, nos exatos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para alterar a pena-base aplicada, readequando a pena definitiva, em conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS e ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA, inconformados com a decisão (ID 58858004) que os condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná/PA.

Nas razões recursais (ID 59730975), a defesa pugna, para ambos, pela reforma da pena no mínimo legal. Requer, ainda, a desclassificação para roubo simples e, na impossibilidade, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em 1/3. Ademais, os réus suscitam o direito de recorrer em liberdade, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (ID 61718685), o órgão ministerial pediu o improvimento do recurso da defesa. Nesta superior instância, o Custos Legis também se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

“[...] Narram os autos que no dia 20/08/2021, volta das 09h15min, uma guarnição do policiamento ostensivo da polícia militar do Distrito de Porto Trombetas foi informada sobre a ocorrência de um roubo na loja INFORMATICON VARIEDADES, onde dois indivíduos adentram o estabelecimento e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram vários aparelhos celulares, perfumes, entre outros objetos- Empreendidas diligências, teve-se a informação de que os assaltantes teriam fugido em uma rabeta para a Comunidade Boa Vista. Quando aguardavam condução para seguir atrás dos mesmos, uma lancha da Marinha com militares que estão dando apoio aos mergulhadores na procura do corpo de uma senhora que desapareceu semana passada, chegou com os assaltantes, os quais foram abordados no meio do rio. A vítima reconheceu os Flagranteados, como os objetos roubados, sendo apreendidos com os mesmos cinco aparelhos celulares, um vidro de perfume, um aparelho Case para HD e um revólver calibre 38, marca Taurus, usado na ação criminosa. Perante autoridade Policial, ambos confessaram a prática delitiva. A documentação foi analisada, não sendo constatados vícios ou irregularidades a serem arguidos, estando em consonância com o que disciplina o Código de Processo Penal, pelo que o Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado pela Autoridade Judicial. Por conseguinte, a prisão preventiva é medida de exceção, podendo ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP). [...]’” (ID 32438732).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Consta na denúncia que os apelantes CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS e ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA, agiram com liame subjetivo após prévio acordo, subtraindo, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, diversos bens móveis de propriedade da vítima ELINETE FERREIRA COSTA.

Ressalta-se que a autoria está amplamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, inclusive dos policiais militares (ID 32393007). Seguem os relatos narrados nos autos:

BENEDITO FERREIRA BORGES FILHO (policial)

[...] declarou: QUE, QUE, É Policial Militar lotado na 12 a CI PM Oriximiná, destacado para 90 PPD, Distrito de Porto Trombetas; QUE, no dia de hoje, estava de serviço com o CE/PM—DANILO no patrulhamento ostensivo naquele Distrito; QUE, por volta das 9: 15 horas foram acionado via rádio por seguranças patrimonial da MRN de que tinha acabado de acontecer na área da feirinha uma roubo em uma loja; QUE, eram dois indivíduos que saíram correndo do local e pego uma condução para fugirem; QUE, foram na loja roubada denominada de INFORMATICON VARIEDADES QUE, a proprietária relatou que dois indivíduos um deles de posse de ura revolver mediante ameaças subtraído vário aparelhos celulares, perfumes e outros objetos; QUE, com as formações o declarante saiu a procura de condução para seguir atrás dos indivíduos; QUE, souberam que eles tinham fugido em uma embarcação tipo canora rabeta no sentido das Comunidades Boa Vista e do Moura; QUE, quando aguardavam condução para seguir atrás dos acusados, uma lancha da Marinha com militares que estão naquele Distrito dando apoios aos mergulhadores que estão a procura do corpo de uma senhora que na semana passada havia desaparecido no Rio Trombetas, estavam trazendo os dois assaltante da loja; QUE, os marinheiro também tinham sido informados do roubo e desconfiaram dos dois elementos e fizeram a abordagem no meio do rio; QUE, foram apreendidos com os acusados cinco aparelhos celulares, um vidro de perfume e um aparelho Case p/ HD e a arma usada na ação criminosa; QUE, ambos foram interrogados informalmente e confessaram suas participações no crime, assim como a vítima reconheceu os mesmos e seus bens subtraídos; QUE, fizeram a condução dos acusado para esta delegacia juntamente com os objetos apreendidos onde forma identificados como ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA e CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS e a vítima ELINETE FERREIRA COSTA; QUE, ambos são contumazes na prática de furtos e roubos no Distrito de Porto Trombetas e nas Comunidades vizinhas e outros parentes deles também fazem parte de um bando que agem naquela área. [...]”

ROBERTO DANILO SILVA LOPES (policial)

“[...] após prestar compromisso legal declarou QUE, É Policial Militar lotado na 12 a CI PM Oriximiná, destacado para o 9º PPD, Distrito de Porto Trombetas; QUE, no dia de hoje, estava de serviço no patrulhamento ostensivo sob o comando do SGT/PM—BORGES, naquele Distrito; QUÊ, por volta das 9:15 horas foram acionado via rádio por seguranças patrimonial da MRN de que tinha acabado de acontecer na área da feirinha um roubo em uma loja; QUE, eram dois indivíduos que saíram correndo do local e pego uma condução para fugirem; QUE, foram na loja roubada denominada de INFORMATICON VARIEDADES QUE, a proprietária relatou que dois indivíduos um deles de posse de um revolver mediante ameaças subtraído vário aparelhos celulares, perfumes e outros objetos; QUE, com as informações o declarante saiu a procura de condução para seguir atrás dos indivíduos; QUE, souberam que eles tinham fugido em uma embarcação tipo canora rabeta no sentido das Comunidades Boa Vista e do Moura; QUE, quando aguardavam condução para seguir atrás dos acusados, uma lancha da Marinha com militares que estão naquele Distrito dando apoios aos mergulhadores que estão a procura do corpo de uma senhora que na semana passada havia desaparecido no Rio Trombetas, estavam trazendo os dois assaltante da loja; Que, os marinheiro também tinham sido informados do roubo e desconfiaram dos dois elementos e fizeram abordagem no meio do rio; QUE, foram apreendidos com os acusados cinco aparelhos celulares, um vidro de perfume e um aparelho

Case p/ HD e a arma usada na ação criminosa; QUE, ambos foram interrogados informalmente e confessaram suas participações no crime , assim como a vítima reconheceu os mesmos e seus bens subtraídos; QUE, fizeram a condução dos acusado para esta delegacia juntamente com os objetos apreendidos onde forma identificados como ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA e CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS e a vítima ELINETE FERREIRA COSTA; QUE, ambos são contumazes na prática de furtos e roubos no Distrito de Porto Trombetas e nas Comunidades vizinhas e outros parentes deles também fazem parte de um bando que agem naquela área. [...] “

ELINETE FERREIRA COSTA (vítima)

“O (A) Sr. (a) acima qualificado às perguntas da autoridade declarou: QUE, é proprietária da Loja denominada INFORMATICON VARIEDADES, localizada na área da Feirinha no Distrito de Porto Trombetas; QUE, por volta das 09 : 20 horas foi abrir a loja com seu filho EDUARDO; QUIS, assim que atendeu uma cliente faltou energia elétrica naquela área; QUE, por volta das 09:00 horas dois indivíduos chegaram na loja um como uma mochila preta, adentran na loia e passaram a perguntar as condições de pagamento da compra de aparelho celular; QUE, declarante disse as condições em seguida eles saíram da loja; QUE, como estava faltando energia o filho da declarante EDUARDO E foi se sentar em frente a uma lanchonete vizinha; QUE, guando os dois indivíduos chegaram na loja a declarante estava sozinha; Que, certa de uns dez minutos que eles saíram, da loja eles retornaram e um deles de posse de uma arma de fogo tipo revólver anunciou que era um "assalto" ; QUE, esse elemento que anunciou o assalto dizia para seu comparsa que estava com a mochila para pegar os aparelho celulares que estavam exposto na vitrine da loja; QUE, esse que estava armado ordenada a declarante para não se levantar e dizia "EU NÃO QUERO TE MATAR, FICA AI" textuais ; QUE, esclarece a declarante que anexo a Loja tem uma oficina de manutenção de computador que também pertence a família da declarante e os dois cômodos tem acesso através de uma porta; QUE, de posse dos objetos trancaram a declarante na oficina em seguida evadiram—se do local; QUE, quando a declarante percebeu que eles já tinham ido embora, saiu pra frente da loja e disse ao seu filho que tinham acabado de roubar a loja; QUE, de imediato a declarante foi avisar na guarita o pessoal da segurança patrimonial da MRN que de imediato através de rádio acionaram a policia militar; QUE, se filho EDUARDO ao saber dos fatos saiu atrás dos elementos, inclusive segurou um deles o que estava armado e quando este mostrou que estava com una arma na cintura deixou ele fugir; QUE, a dupla de assaltantes pegaram una cancã rabeta que estava ancorada no porto ali próximo e empreenderam fuga ao sentido das Comunidade Boa Vista; QUE, logo em Seguida PMs que estavam de serviço foram na a saber mais detalhes do ocorrido; QUE, quando os policiais aguardavam condução para seguir atrás dos assaltantes, Militares da Marinha que estavam dando apoio para mergulhadores que estavam a procura do corpo de uma senhora que no último domingo havia desparecido no Rio Trombetas as proximidades daquele Distrito, chegaram no porto trazendo os dois assaltantes e os objetos subtraídos da loja da declarante; QUE, Os Marinheiros entregaram aos PMs os dois indivíduos, os objetos roubados e a arma usada na ação criminosa; QUE, esclarece a declarante que foi também subtraído dois aparelhos de uso da declarante e um deles foi recuperado; OUE, com a apreensão dos bens da. declarante foi que soube que tinham sido levados cinco aparelhos celulares novos, um vidro cie perfume do Boticário e um Case para Hl) CH-300; QUE, vieram para esta cidade para os procedimentos legais na delegacia; [...]”

EDUARDO FERREIRA COSTA (testemunha)

[...] A testemunha retro qualificada, a quem a autoridade fez a observação constante do ART . 342 do CPB, após prestar compromisso legal declarou: QUE, a família do declarante é proprietária de uma loia denominada INFORMATICON VARIEDADES, localizada na área da Feirinha no Distrito de Porto Trombetas; QUE, por volta das 08:20 horas com sua genitora foram abrir a loja; QUE, por volta das 08 : 30 horas faltou energia elétrica naquela área, com isso, o declarante foi se sentar em frente a loja em uma lanchonete; QUE, por volta das 09: 00 horas percebeu dois indivíduos chegarem na loja onde sua genitora estava sozinha e viu ela atendendo eles dois; QUE, um deles estava com uma mochila preta nas costa; QUE, eles não demoraram na loja e logo saíram; QUE, cerca de uns dez minutos percebeu os mesmo elementos retornando a loja; QUE, poucos minutos depois, viu os dois elementos saindo da loja apressadamente e seguiram no rumo da feirinha; QUE, logo sem seguida viu sua genitora saindo da Ioja muito nervosa dizendo que tinham acabado de assalta a loja e ela correu para a visar os pessoal da segurança da MRN que ficar ali próximos; QUE, logo o declarante deduziu que os assaltantes eram os que haviam saído da loja naquele instantes e foi atrás deles; QUE, ainda conseguiu alcançar um dele e tentou segura-lo pelo pescoço ocasião em que este indivíduos fez gestos que estava com uma arma na cintura, como medo da reação dele o declarante deixou ele fugir; QUE, minutos viu Militares da Marinha trazendo os dois assaltantes em uma lancha e entregou os dois criminosos aos policiais militares ; QUE, os objetos roubados somente um aparelho não foi recuperado; QUE, acompanhou sua genitora até esta cidade para a formalização dos procedimentos legais; QUE, na delegacia os assaltantes foram identificados como CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA JESUS, vulgo "Babá" o que estava de posse da arma e anunciou o roubo e ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA. [...]

A prova da materialidade também resta caracterizada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (ID 32393009, pág. 10), onde consta a arma do crime, bem como o Auto de Entrega (ID 32393009, Pág. 12).

Ademais, os réus CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS e ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA confessaram espontaneamente o crime em sede judicial (ID 57983358, pág. 4).

Com efeito, diante dos argumentos, inviável a absolvição.

TESES DA DEFESA

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES

Nota-se que a caracterização descrita para o tipo penal em debate está configurada, posto que mediante prévio ajuste de condutas e em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, diversos bens móveis de propriedade da vítima.

Adequada, portanto, a descrição típica se a prova colhida nos autos viabiliza certeza da autoria e da materialidade delitiva, sendo a
res furtiva
encontrada na posse dos réus EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS e ORIVAN JESUS DE OLIVEIRA, bem como a arma do crime. Ademais, é possível a caracterização do delito pela simples inversão da posse pela teoria da “Amotio” adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582 do STJ).

Por conseguinte, rejeita-se os pedidos de desclassificação formulados para manter a condenação nos exatos termos descritos na sentença.

DA DOSIMETRIA

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pugna pela reforma da sentença, aplicando a reprimenda no mínimo legal. Ademais, suscitam a alteração da segunda fase da dosimetria, para serem aplicadas as atenuantes da confissão espontânea em 1/3.

In casu
, cediço transcrever trecho do
decisum
atacado, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

“[...]O grau de reprovabilidade da conduta, respeitada à culpabilidade, destoa do normal inerente ao crime praticado, vista que o agente foi o responsável por anunciar o assalto e apontar a arma de fogo em direção a vítima.

Ademais, o agente cometeu o crime em um distrito em que seu acesso se dá somente com autorização, e que conta com uma população de em média 7.000 (sete) mil habitantes, o que denota uma maior reprovabilidade.

Com efeito, a prática de crimes patrimoniais violentos em locais com índice populacional baixo gera uma maior intranquilidade social, motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância judicial.

(...) As circunstâncias do crime, que dizem respeito ao modus operandi, são desfavoráveis, considerando que o roubo foi praticado em concurso de agentes, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Assim, considerando que há nos autos duas causas especiais de aumento de pena, aplico a causa de aumento de pena do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO

CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA USO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e do RISTJ.

2. A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes.

3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - concurso de agentes - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - emprego de arma - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo Magistrado sentenciante.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1251918/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

(...) Posto isso, tendo em vista que o delito de roubo prevê abstratamente a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, e que existem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Incide a circunstância atenuante da confissão e da menoridade, na forma do artigo 65, inciso I e III, alínea “d” do Código Penal.

Não incidem circunstâncias agravantes.

Assim, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (dez) dias- multa.

Não incidem causas de diminuição de pena, mas incide a causa de aumento de pena da arma de fogo, ex vi do art. 157, §2º-A, l, CP, motivo pelo qual tomo DEFINITIVA a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do major salário mínimo nacional vigente à época do fato.[...]” (ID 59013705).

Por se tratar de matéria de ordem pública, é conveniente realizar uma análise detida da dosimetria. Nesse sentido, o
quantum
condenatório mostra-se exacerbado. Assim, em atendimento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, passa-se a adequação.

Verifica-se que o juízo sentenciante, aplicou, para ambos, duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e as circunstâncias do crime), o que afastaria a pena-base do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Segundo as diretrizes do art. 59 e 68 do CP, partindo-se do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para o tipo penal, adota-se a fração de 1/6 para exasperar a pena mínima em cada circunstância judicial, no caso o incremento em 8 meses por cada uma delas. Assim, a pena-base, nesse estágio, deve ser alterada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, acrescentada de 13 (treze) dias-multa.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a inexistência de outro parâmetro na lei, firmou o entendimento de que é adequado o aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Essa é orientação predominante:

“[...] 2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante. 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)”

Por ocasião da segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, previstas no art. 65 do Código Penal, e, utilizando-se a fração de 1/6 para cada uma delas, adequa-se a reprimenda em 4(quatro) anos e 9 (nove) dias-multa. No que tange à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso empregou uma causa de aumento devido ao uso de arma de fogo, permitindo a exasperação de até 2/3. Sendo assim, aumenta-se a sanção em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, fixando a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto (art. 33, §1º, b, CPB), acrescentados de 15(quinze) dias-multa.

Sobre o direito de recorrer em liberdade, não obstante uma garantia constitucional, não é absoluta. No caso em tela, verifica-se que a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e gravidade do delito em concreto. Senão vejamos trecho do embasamento da prisão:

“É que a ordem pública deve ser preservada com a prisão cautelar dos réus, pois suas condutas demonstraram periculosidade acentuada ao subtrair com emprego de arma de fogo os bens da vítima Elinete Ferreira Costa, fato ocorrido na loja "Informaticon variedades", localizada no Distrito de Porto Trombetas, que conta com aproximadamente 7.000 (sete) mil habitantes, fazendo com que a prática de crimes patrimoniais violentos gere uma maior intranquilidade social.”

No mais, verifica-se a necessidade da manutenção dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a via eleita seria inadequada, pedagogia do art. 30, I, “a” do RI. TJE-PA.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar a pena-base, readequando a pena definitiva. Na espécie, seguem os réus condenados às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023